Tribunal: TJSP
Processo: 1002760-20.2019.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – Procedência parcial. Laudo pericial conclusivo acerca da invalidez parcial e permanente do autor. Percentual apurado na prova técnica. Indenização que deve ser proporcional ao grau de sequela da vítima, nos termos da lei de regência. Inadimplência do seguro DPVAT. Ausência de previsão legal acerca da obrigatoriedade de reconhecimento de firma

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – Procedência parcial. Laudo pericial conclusivo acerca da invalidez parcial e permanente do autor. Percentual apurado na prova técnica. Indenização que deve ser proporcional ao grau de sequela da vítima, nos termos da lei de regência. Inadimplência do seguro DPVAT. Ausência de previsão legal acerca da obrigatoriedade de reconhecimento de firma em procuração judicial. Incidência, na espécie, dos arts. 105 e 425, inc. VI, do CPC. Impossibilidade de recusa do pagamento da indenização, nos termos das Súmulas 257 do STJ e 11 deste TJSP. Honorários de sucumbência. Necessidade de majoração. Sentença reformada em parte. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.